Tribunal: TCU
Processo: 018.971/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE - 2006 (no da TCE no sistema: 4402/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 9596/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Rafael Fernandes de Carvalho Junior (falecido), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no valor de R$ 7.463,23. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 7.463,23. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a Nota Técnica 4941/2011, de 13/7/2011 (peça 30), recomendando o encaminhamento do processo à Coordenação de Orçamento, Finanças e Contabilidade para os procedimentos atinentes a abertura Tornada de Conta Especial, em virtude da não aprovação do valor original de R$ 792,00, referente ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI (exercício de 2006 (peça 30, p. 2), e a Nota Técnica 2/2019, de 8/1/2019 (peça 38), recomendando o encaminhamento do expediente para subsidiar a inscrição dos referidos processos no Sistema e-TCE, a ser realizada pela Coordenação de Contabilidade da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 50-53). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 018.971/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rafael Fernandes de Carvalho Junior (falecido) (XXX.058.184-XX). 1.2. Unidade: Município de Cruz do Espírito Santo/PB. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.